Tribunal: TJBA
Processo: 0000248-33.2019.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000248-33.2019.8.05.0212 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDEIR SILVA BONFIM Advogado(s): ANTONIO MARCUS XAVIER DA SILVA, EDIMAR MESSIAS ROCHA GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP). PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE NECRÓPSIA NA VÍTIMA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA POR MEIO DE OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ESCOLHA, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DE UMA DAS TESES VIÁVEIS E APRESENTADAS NA SESSÃO PLENÁRIA. RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. 1. A ausência do laudo de necrópsia, por si só, não enseja a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, já que a materialidade do delito pode ser comprovada por outros meios de prova. O artigo 167 do CPP permite o suprimento do laudo de exame de corpo de delito por outros meios de prova, razão pela qual a ausência ou deficiência do referido documento constitui mera irregularidade. 2. Ademais, o inciso VIII do art. 571 do CPP preconiza que eventuais nulidades ocorridas devem ser arguidas "as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem". Desse modo, silente a Defesa no momento oportuno, configurada está a preclusão, devendo ser rejeitada, por ambos os fundamentos, a preliminar arguida. 3. A sentença prolatada com fundamento nas provas dos autos, que demonstram a certeza da autoria e materialidade delitivas, com acolhimento pelo Tribunal do Júri da tese do cometimento do crime de homicídio qualificado, praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP) não pode ser modificada, em razão da inexistência de antagonismo entre prova e decisão. 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 5. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 6. No caso dos autos, o Magistrado a quo utilizou, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/6 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito. 7. Assim, em que pese os argumentos utilizados pelo Magistrado a quo sejam adequados para justificar a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, eles não são suficientes para ensejar um recrudescimento ainda maior do que aquele firmado pela jurisprudência como razoável, razão pela qual aplico a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, critério adotado de forma prevalente neste Órgão Julgador, redimensionando a pena-base. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000248-33.2019.8.05.0212, da Comarca de Riacho de Santana, sendo Apelante VALDEIR SILVA BONFIM e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, REJEITAR A PRELIMINAR arguida e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.